Tribunal: TJPA
Processo: 0065814-45.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0065814-45.2012.8.14.0301

APELANTE: LUIZ CARLOS SANTOS LIMA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE IPVA. VEÍCULO ROUBADO. REGISTRO DO OCORRIDO MEDIANTE À POLÍCIA CIVIL E AO DETRAN. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À SEFA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO DECRETO ESTADUAL Nº 2.703. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
O cerne dos autos gira em torno da possibilidade de anulação de débito tributário, cujo fato gerador era a cobrança de IPVA de veículo que havia sido subtraído no ano de 2005.

2 –
Em suas razões recursais, o apelante afirma a desnecessidade de comunicação do sinistro à SEFA, afirmando que já havia registrado a ocorrência junto à Polícia Civil e ao DETRAN.

3 –
A dispensa da cobrança do imposto, nos moldes do art. 6º, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Estadual nº 2.703, somente pode ocorrer após a descaracterização da posse mediante requerimento de dispensa junto a Secretaria de Fazenda do Estado – SEFA, bem como a comunicação ao DETRAN, para que seja dada baixa no sistema de gerenciamento de propriedade de veículos

4 -
Diante da não comunicação do apelante à SEFA acerca da perda total do veículo registrado em seu nome, entendo que não merece reforma a condenação ao pagamento do referido imposto, sendo, inclusive, este o posicionamento encontrado na jurisprudência.

5 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que compõem a 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Luiz Carlos Santos Lima, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, em face de sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos da Ação de Execução Fiscal proposta pelo Estado do Pará.

Se extrai dos autos que fora lavrada Certidão de Dívida Ativa Tributária com o objetivo de cobrança de IPVA referente ao ano de 2007, no valor de R$ 2.222,23 (dois mil, duzentos e vinte e dois reais, e vinte e três centavos), cujo proprietário era o apelante. Aduziu que, conforme registro de ocorrência policial, o veículo havia sido subtraído em 11 de novembro de 2005, não sendo localizado até o ajuizamento da ação. Afirmou que o DETRAN tinha conhecimento de tal ocorrência, requerendo o afastamento da exigibilidade do crédito tributário, bem como a sua anulação.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido formulado na inicial, diante do não cumprimento das formalidades previstas na Lei nº 6.017/96.

Inconformado, o ora autor interpôs o presente recurso de Apelação Cível, afirmando, em síntese: a ilegitimidade passiva para efetuar o pagamento de IPVA de veículo ao qual não é mais possuidor; que a não comunicação à SEFA não pode ser fato gerador para a obrigação do IPVA. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a anulação do débito fiscal e a condenação do Estado do Pará aos ônus da sucumbência com fixação de honorários em 20% sobre o valor da condenação.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério público de 2º Grau deixou de opinar, em observância à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço da Apelação Cível por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O cerne dos autos gira em torno da possibilidade de anulação de débito tributário, cujo fato gerador era a cobrança de IPVA de veículo que havia sido subtraído no ano de 2005.

Em suas razões recursais, o apelante afirma a desnecessidade de comunicação do sinistro à SEFA, afirmando que já havia registrado a ocorrência junto à Polícia Civil e ao DETRAN.

Pois bem, conforme se extrai do art. 6º, do Decreto Estadual nº 2.703/2006, fica dispensado o pagamento do IPVA na hipótese de perda total do veículo, conforme se lê:

Da Dispensa do Pagamento

Art. 6º Fica
dispensado o pagamento
do imposto quando ocorrer
perda total do veículo por furto, roubo ou sinistro
.

§ 1º
A descaracterização do domínio ou da posse será comprovada mediante documento exarado por autoridade pública que ateste expressamente a indisponibilidade do veículo.

§ 2º
O requerimento de dispensa do pagamento deverá ser formalizado antes da data prevista para o vencimento do imposto
, vedada a restituição de valores já recolhidos.

Da simples leitura do texto normativo depreende-se que de fato há a dispensa do pagamento do IPVA quando ocorrer a perda total do veículo por roubo, entre outras opções. Contudo, não basta que o bem se extinga para eximir o contribuinte de obrigações relacionadas ao Fisco, tampouco a simples comunicação do roubo à autoridade policial.

A dispensa da cobrança do imposto, nos moldes dos supracitados parágrafos 1º e 2º, somente pode ocorrer após a descaracterização da posse mediante requerimento de dispensa junto a Secretaria de Fazenda do Estado – SEFA, bem como a comunicação ao DETRAN, para que seja dada baixa no sistema de gerenciamento de propriedade de veículos, devendo ser anexados ao requerimento todos os documentos comprobatórios do ocorrido.

Outrossim, somente no ano de 2009, por meio do Decreto nº 1.610/09, foi acrescido o §4º ao

art. 6º, com efeitos a partir de 23/04/09, em que bastaria constar no sistema de

Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM a situação de furto/roubo.

No caso concreto, observo que o roubo ocorreu no ano de 2005, sendo realizado

somente a ocorrência policial e consulta ao Detran-PA, não tendo sido realizada a

comunicação à SEFA-PA na época devida, conforme determinado na legislação da

época em que se deu o furto do veículo.

Mesmo com o acréscimo na legislação pertinente ao IPVA no Estado do Pará, nota-
se que somente ocorreu com efeitos no ano de 2009, já tendo sido ocorrido o fato

gerado do IPVA do ano de 2007, bem como a constituição do crédito tributário
.

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou sobre algumas nuances do IPVA, por ocasião do julgamento do TEMA 903, no qual ficou assentado que o lançamento do imposto é feito de ofício, ou seja, o Fisco é detentor de elementos suficientes para efetuar o lançamento, notificando o contribuinte sobre o montante do tributo devido, isto é, as informações que a Secretaria da Fazenda possui são as que foram prestadas quando do registro e licenciamento do veículo, de modo que descaracterizada a propriedade deve o ex-proprietário informar a autoridade fiscal a fim de atualizar o banco de dados para que o lançamento do imposto não seja efetivado.

Ademais, sobre a notificação do lançamento do crédito tributário, no mesmo TEMA 903, o STJ fixou a tese de que a cientificação do contribuinte para o recolhimento da exação, pode ser realizada por qualquer meio idôneo, como o envio de carnê ou a publicação de calendário de pagamento.

TEMA 903 do STJ

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. IPVA. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. REGULARIDADE. PRESCRIÇÃO. PARÂMETROS.

1.
O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é lançado de ofício
no início de cada exercício (art. 142 do CTN) e
constituído definitivamente com a cientificação do contribuinte
para o recolhimento da exação, a qual pode ser
realizada por qualquer meio idôneo, como o envio de carnê ou a publicação de calendário de pagamento
, com instruções para a sua efetivação.

2. Reconhecida a regular constituição do crédito tributário, não há mais que falar em prazo decadencial, mas sim em prescricional, cuja contagem deve se iniciar no dia seguinte à data do vencimento para o pagamento da exação, porquanto antes desse momento o crédito não é exigível do contribuinte.

3. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese:
"A notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário
, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação."

4. Recurso especial parcialmente provido. Julgamento proferido pelo rito dos recursos repetitivos (art. 1.039 do CPC/2015).

(REsp 1320825 / RJ. Relator(a) Ministro GURGEL DE FARIA. Órgão Julgador S1 - PRIMEIRA SEÇÃO. Data do Julgamento. 10/08/2016. Data da Publicação/Fonte. DJe 17/08/2016)

Deste modo, diante da não comunicação do apelante à SEFA acerca da perda total do veículo registrado em seu nome, entendo que não merece reforma a condenação ao pagamento do referido imposto, sendo, inclusive, este o posicionamento encontrado na jurisprudência. Vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. VEÍCULO SINISTRADO COM PERDA TOTAL. COMUNICAÇÃO À SEFA. NECESSIDADE. NÃO EFETUADA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO IPVA. REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO DE 1º GRAU CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1. A antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional é espécie de tutela de urgência, de caráter excepcional, provisória e de cognição sumária. Assim, pressupõe elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, cumulativamente;

2. A decisão agravada antecipou os efeitos da tutela, suspendendo a cobrança do IPVA relativo aos anos de 2010 a 2014;

3. O proprietário compareceu apenas à Delegacia de Polícia e prestou informações para lavratura do Boletim de Ocorrência, sobre o acidente que sofrera com a perda total do veículo. Não comunicou a SEFA/PA, tampouco o DETRAN/PA sobre o resultado do acidente;

4. O art. 6º e §§1º e 2º, do Decreto Estadual nº 2.703/2006 (Regulamento do IPVA), dispõe que quando ocorrer a perda total do veículo, por sinistro, a descaracterização do domínio ou da posse será comprovada mediante documento exarado por autoridade pública que ateste expressamente a indisponibilidade do veículo e que o requerimento de dispensa do pagamento deverá ser formalizado antes da data prevista para o vencimento do imposto. Providências não tomadas pelo autor da ação, ora agravado;

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido, para cassar a decisão do juízo de 1º grau e negar a antecipação da tutela ao requerente

(1172310, 1172310, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-11-05, Publicado em 2018-11-28)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade, nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 15/05/2023